Tribunal: STF
Processo: ARE 1577319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. REJEIÇÃO DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO DEVEDOR. RECURSO DO EXECUTADO. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR CONVENCIONADA. MATÉRIA A SER APRECIADA EM DEMANDA ESPECÍFICA. DISCUSSÃO INVIÁVEL NA FASE EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA.



    "Não cabe ser discutida em sede de execução a impossibilidade financeira do alimentante em arcar com o valor fixado a título de alimentos, havendo instância apropriada para tal. Somente a impossibilidade absoluta, decorrente de caso fortuito ou força maior, acompanhada de prova cabal e indiscutível, terá o condão de elidir o decreto prisional." (AI n. 70016964884, Rel. Desa. Maria Berenice Dias, j. em 8-11-2006).



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Especificamente à justificativa do executado, sabe-se que o referido instituto processual constitui oportunidade a suscitar a impropriedade da decretação da prisão civil, fundada na absoluta impossibilidade de pagamento da dívida (CPC art. 528, § 2º) - o que não ocorreu na hipótese.



    Defende o agravante que houve declínio da sua condição financeira, de modo que não possui condições de arcar com o valor da pensão fixada em demanda anterior. Disse que atualmente mora no exterior em situação irregular e vive de "bicos". Além disso, constituiu nova família, concebendo segundo filho. Por tais razões, ficou impossibilitado de pagar a quantia devida.



    Não obstante as alegações do agravante, registra-se que "não cabe ser discutida em sede de execução a impossibilidade financeira do alimentante em arcar com o valor fixado a título de alimentos, havendo instância apropriada para tal. Somente a impossibilidade absoluta, decorrente de caso fortuito ou força maior, acompanhada de prova cabal e indiscutível, terá o condão de elidir o decreto prisional." (AI n. 70016964884, Rel. Desa. Maria Berenice Dias, j. em 8-11-2006).



    Logo, ainda que possa ser verdadeira a situação aflitiva descrita pelo executado, não há justificativa hábil para, por si só, evitar o prosseguimento da execução subjacente e livrar-se da prisão civil.



    Os pormenores de sua atual situação financeira devem, necessariamente, ser externados nos autos da demanda própria a demonstrar a alteração da sua possibilidade em contribuir com os alimentos devidos à prole.



    (...)



    Por conseguinte, antes de realçar justo motivo à impontualidade no cumprimento da obrigação alimentar, a alegação do agravante atesta a sua contumaz e deliberada inadimplência, circunstância que conduz ao desprovimento da insurgência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente